Tribunal: STF
Processo: HC 257000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIAL CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSEGUIR 
NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL DO PACIENTE. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2025, por Antônio Roberto Barbosa e outro, advogados, em benefício de Pedro Marques Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.4.2025, indeferido o pedido de extensão formulado pelo paciente no Habeas Corpus n. 938.355/SP.



O caso



    2. Pelo que se narra na petição inicial, o paciente foi denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática de tráfico transnacional e associação para o tráfico transnacional de entorpecentes, sendo condenado à pena de doze anos e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado (sentença não juntada aos autos eletrônicos).



    Põe-se na impetração que a sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (acórdão não juntado aos autos eletrônicos), que teria negado provimento ao apelo do paciente, tornando-se a condenação “definitiva para ambas partes” (fl. 3, doc. 1) .



    3. Karine de Oliveira Campos, corré na mesma ação penal, impetrou o Habeas Corpus n. 938.355/SP no Superior Tribunal de Justiça, suscitando “a nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão complementar para a imobiliária Casa Forte, haja vista que o documento fora expedido para endereço diverso de onde sediado o empreendimento” (no mandado constou o endereço antigo da empresa, tendo a ordem sido cumprida no endereço em que efetivamente atuava).



    O Relator do Habeas Corpus n. 938.355/SP não conheceu da impetração. Entretando, concedeu ordem de ofício, em 10.9.2024, 
“a fim de que seja anulada a busca e apreensão perpetrada na imobiliária 
Casa Forte Imóveis nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos” (doc. 2). Em 12.3.2025, a decisão foi estendida pelo Relator ao também corréu Marcelo Mendes Ferreira (doc. 3). 



    4. Buscando ser beneficiado com a mesma decisão, o paciente formulou pedido de extensão, afirmando a “anulação, ainda que implícita”, da ação penal e suposto excesso de prazo de sua custódia preventiva. A pretensão foi indeferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 12.3.2025, nos termos seguintes:



    “(...) Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ocorre que o tema propugnado pelo requerente não foi sequer debatido nesta ação mandamental, haja vista que a determinação ali contida diz respeito apenas a não expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena, em virtude do trânsito em julgado da ação penal, ora desfeito pela decisão que se busca estender. 



    Em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo, o que deverá ser debatido, se for interesse da defesa do requerente, perante as instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado” (doc. 6).



    Em 28.4.2025, houve interposição de agravo regimental pela defesa do paciente (doc. 7), que em 6.5.2025 desistiu do recurso em razão de “o doutor ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO, digno Magistrado da 05ª Vara Federal de Santos, ter determinado a expedição de alvará de soltura em favor do acusado” (doc. 9). Juntou-se, então, decisão proferida pelo magistrado processante no dia anterior (5.5.2025): “diante do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC 
nº 938.355 (2024/0309061-1), acolho o postulado por PEDRO MARQUES OLIVEIRA (Id 360383973). Expeça-se alvará para soltura imediata de PEDRO MARQUES OLIVEIRA, salvo se por outro motivo estiver preso” (doc. 8). 



    5. Antes do cumprimento do alvará de soltura, alertado pela Administração da Penitenciária II Maurício Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau de que o Superior Tribunal de Justiça tinha indeferido o pedido de extensão formulado pelo paciente no Habeas Corpus n. 938.355/SP (doc. 10), o magistrado da Quinta Vara Federal de Santos/SP proferiu decisão nos termos seguintes:



    “Anoto que ao proferir a decisão objeto do Id 362568800 não havia nos autos informação sobre o pedido formulado por Pedro Marques de Oliveira perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (PExt no HC nº 938355-SP), e tampouco sobre a r. decisão antes reproduzida, que analisou e indeferiu pleito idêntico ao formulado nestes. 



    Observo que caso não ocorresse a intervenção da Secretaria de Assuntos Penitenciários-SAP que repousa sob o Id 362972434, por equivoco decorrente da falta de informação nestes autos, prevaleceria a decisão de Id 362568880, em descompasso com o deliberado pela Colenda Corte Superior de Justiça na PExt. nº 938355-SP. 



    Registro mais uma vez que diante do decidido pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça na PExt no HC nº 938355-SP, resta de todo inviabilizado o exame nesta instância do postulado por Pedro Marques de Oliveira (Ids 360383973, 363131476 e 362568800). 



    Ademais, conforme bem pontuado pelo eminente Procurador da República Antonio José Donizetti Molina Daloia na promoção de Id 363589287:



    ‘(...) Com a devida vênia, conforme manifestação anteriormente protocolada nestes autos (Id 362539197) 
verifica-se que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) determina a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado unicamente em favor da paciente KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, até o trânsito em julgado da ação penal (Id 347403190), sendo certo que até o presente momento, não foi estendida aos demais corréus. 



    Tal assertiva resta evidente quando se verifica 
que o próprio Ministro Relator do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) indeferiu pedido de extensão da decisão ao acusado PEDRO MARQUES, sob o fundamento de que em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada 
em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo 
(Id 362972433). 



    Portanto, verifica-se que não houve falsidade ou qualquer ilegalidade por parte da zelosa Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, considerando a aparente contradição entre o decido nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6), para o acusado PEDRO MARQUES, e a decisão exarada por esse M.M Juízo Federal nestes autos 
(Id 362568800). 



    Dessa forma, o Ministério Público Federal entende que não existe medida ou providência a ser adotada contra a zelosa Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, sendo certo que cumpre a esse M.M Juízo Federal decidir se, diante da decisão exarada nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6), em relação ao acusado PEDRO MARQUES (Id 362972433), mantém sua decisão juntada sob o Id 362568800 ou se mantém a decisão exarada sob o Id 362978644. 



    Desde já o Ministério Público Federal reitera suas manifestações a respeito, destacando que a prisão preventiva envolve questões de cunho subjetivo e informações que não se estendem automaticamente aos demais corréus, de forma que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) não favorece o acusado PEDRO MARQUES OLIVEIRA, razão pela qual requer-se a manutenção da decisão que decretou a sua prisão preventiva, pelos fundamentos de fato e de direito que justificaram a prisão preventiva do acusado. (...)’ 



    Ante o exposto, pedindo vênia para adotar como razão de decidir as lúcidas ponderações deduzidas pelo Ministério Público Federal, deixo de acolher os pleitos de Ids 360383973, 363131476 e 362568800, restando mantida a prisão preventiva decretada em desfavor de PEDRO MARQUES OLIVEIRA” (doc. 11).



    6. A defesa impetra o presente habeas corpus, afirmando que “a autoridade coatora, neste caso, deve ser Superior Tribunal de Justiça, em razão, segundo se pensa, por ter anulado o processo, em favor de uma corré, cuja decisão alcançou, por provocação, um outro corréu, mandando expedir alvará de soltura em favor de ambos, deixando de fazê-lo, mesmo provocado, em relação a este corréu (Pedro), ora paciente”.



    Argumenta que “a decisão que anulou o processo em favor de Karine estava e está em vigor, não foi indeferida e muito menos revogada, e beneficia o paciente Pedro, a quem deve ser, maxima venia, extendida” (sic – fl. 8, doc. 1).



    Alega que “a desistência do agravo regimental, em razão do despacho de Primeira Instância, tirou do acusado Pedro, a possibilidade de submeter o seu constrangimento ilegal, ao douto colegiado da Quinta Turma, do STJ e, ainda, eventualmente, à essa Corte Suprema”.



    Sustenta ser “preciso, maxima venia, chamar o processo à ordem, e estender ao acusado Pedro Marques Oliveira, formalmente, a decisão que anulou o processo proferida em HC ajuizado por Karine, revogando-se a prisão preventiva contra si decretada” (fl. 9, doc.1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Em razão do exposto, requer a Vossa Excelência, digne-se, mandar processar o presente writ, ouvindo-se o Ministério Público. Ao depois, se o caso, dignem-se Vossas Excelências, conceder a ordem para deferir ao paciente a extensão da decisão colegiada, proferida em favor de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, no HC nº 938.355, que teve curso no âmbito do STJ, ainda que provisória, mediante restrições e/ou medidas alternativas que esta Corte houver por bem impor”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo que a defesa afirmou na petição inicial, a condenação do paciente teria transitado em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já julgada e rejeitada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Para tentar contornar esse óbice, afirma a defesa ser “incontroverso que o processo foi anulado” (fl. 9, doc. 1), entretanto, a leitura da decisão pela qual concedida a ordem de ofício à corré (HC n. 938.355/SP – doc. 2) revela que, naquela oportunidade, somente foram anulados “os elementos de prova colhidos na busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis”, tendo sido determinada a confecção de nova sentença apenas quanto à acusada Karine de Oliveira Campos (doc. 2) e, posteriormente, ao corréu Marcelo Mendes Ferreira (doc. 3). 



    Essa constatação de que a nulidade não teria alcançado a condenação do paciente ainda mais se evidenciaria pela negativa do Relator do mesmo Habeas Corpus n. 938.355/SP de acolher o pedido de extensão formulado pelo paciente, por ausência dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal (doc. 6). 



    10. Por outro lado, verifica-se deficiência na instrução da presente impetração, deixando os impetrantes de juntar a sentença condenatória do paciente, o acórdão do Tribunal de origem pelo qual confirmada, 
além de outras peças essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de identidade entre as situações dos corréus beneficiados e do paciente, em especial sobre que medida a eventual nulidade da busca e apreensão também poderia modificar sua condenação (que já estaria, segundo a inicial desta impetração, transitada em julgado – fl. 3, doc. 1). 



    11. A pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente (com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor) não está diretamente vinculada a eventual extensão da nulidade das provas decorrentes da decisão proferida no Habeas Corpus 
n. 938.355/SP, mas aos fundamentos que ensejaram sua decretação (decisão que também não foi juntada a este habeas).



    Uma vez mais a manifesta deficiência na instrução da impetração afasta a possibilidade de exame da questão nesta oportunidade, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    12. Embora os óbices processuais apontados impeçam a concessão da ordem de ofício no alcance pretendido pela defesa no pedido formulado nesta impetração, verifica-se a necessidade de concedê-la em menor extensão. 



    Tem-se, na espécie, que o equívoco inicial do magistrado processante ao determinar a expedição de alvará de soltura do paciente (doc. 8) – levando em conta que, na realidade, seu pedido de extensão tinha sido indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 938.355/SP – levou à desistência do agravo regimental interposto pela defesa contra a mencionada decisão proferida naquela impetração.



    13. O prejuízo à defesa mostra-se evidente, por ter inviabilizado o reexame da matéria pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e impedido as instâncias ordinárias adotarem entendimento diverso quanto à pretendida extensão já concedida a outros corréus. 



    Necessário, portanto, garantir-se o exaurimento da prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão apresentada, evitando-se eventuais alegações de restrição ilegal ao exercício da ampla defesa do paciente, com todos os recursos a ela inerentes. 



    14. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no julgamento do agravo regimental interposto por Pedro Marques Oliveira, no Pedido de Extensão formulado no Habeas Corpus n. 938.355/SP.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 938.355/SP, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ao juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP (Processo n. 0000334-69.2019.4.03.6104).



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora